Tribunal: TJSP
Processo: 1052921-17.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1022 DO CPC/2015 – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
1
Embargos de declaração no 1052921-17.2017.8.26.0100/50000 - voto no 14134 - FL
Registro: 2020.0000402685
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1052921-17.2017.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, são embargados POZZI ADVOGADOS
ASSOCIADOS e LUIZ ANTONIO POZZI JUNIOR.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente sem voto), SERGIO ALFIERI E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 4 de junho de 2020
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
2
Embargos de declaração no 1052921-17.2017.8.26.0100/50000 - voto no 14134 - FL
VOTO No 14134
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1052921-17.2017.8.26.0100/50000
EMBARGANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
EMBARGADOS: POZZI ADVOGADOS ASSOCIADOS E LUIZ
ANTONIO POZZI JUNIOR
COMARCA: SÃO PAULO FÓRUM CENTRAL CÍVEL
JUÍZA: TATYANA TEIXEIRA JORGE
EMENTA:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
-
INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1022
DO CPC/2015 EMBARGOS REJEITADOS.
Cuida-se de embargos de declaração (fls. 01/12 do
incidente) opostos pelo apelante ao v. acórdão a fls. 902/907, que, por
votação unânime, deu provimento ao recurso de apelação, reformando a r.
sentença no sentido de rejeitar-se os embargos monitórios opostos e julgar
procedente a ação monitória.
O banco réu opõe embargos de declaração sustentando
que há omissão no v. acórdão quanto ao seu argumento de que os
embargados somente poderiam pleitear o pagamento dos honorários pro
labore até o dia 17 de outubro de 1997. Afirma que nem mesmo o posterior
ajuizamento da ação cautelar de protesto de interrupção teria o condão de
impedir a ocorrência da prescrição, eis que tal ação foi distribuída
judicialmente em 09 de agosto de 2012, ou seja, 15 anos após a prescrição da
pretensão dos embargados de pleitearem qualquer quantia nesse sentido.
Ademais, afirma que houve omissão por parte do v. acórdão embargado que
deixou de considerar o disposto expressamente no artigo 700 do Código
Civil, que dispõe que a ação monitória é caracterizada pela exigência de
prova escrita do crédito, desprovida de eficácia executiva. Salienta que pelos
documentos acostados aos autos, verifica-se que as alegações dos
embargados não foram devidamente provadas.
Espera que sejam sanadas as omissões apontadas e
prequestiona a matéria.
É a síntese do necessário.
Ab initio, deixo consignado que não merecem
acolhimento os embargos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
3
Embargos de declaração no 1052921-17.2017.8.26.0100/50000 - voto no 14134 - FL
Com efeito, os embargos de declaração são cabíveis para
“esclarecer obscuridade ou eliminar contradição”; para “suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento” e “corrigir erro material” Sic (artigo 1.022, incisos I, II e
III do Novo Código de Processo Civil).
Em que pesem as suas alegações, em nenhuma destas
hipóteses é possível incluir a irresignação apresentada pelo embargante.
Ora, o v. acórdão explicitou fundamentadamente as
razões que alicerçam a conclusão enunciada, e deu o enfoque que a questão
merecia, à luz dos dispositivos legais invocados pelo embargante ainda que
não mencionados expressamente, não havendo nenhuma omissão que deva
ser sanada, o que fica aqui expressamente consignado, para efeito do
prequestionamento desejado.
Quanto ao argumento de que os embargados somente
poderiam pleitear o pagamento dos honorários pro labore até o dia 17 de
outubro de 1997, relembrem-se estes esclarecedores parágrafos de fls.
904/906:
“No tocante à alegação autoral de inocorrência da prescrição, como é
cediço, o prazo prescricional para exercício da pretensão de
arbitramento ou cobrança dos honorários advocatícios contratuais é de 5
anos, contados do encerramento da prestação do serviço, conforme
previsto no artigo 25, inciso V, da Lei no 8.906/94.
Assim sendo, respeitado o entendimento da douta magistrada a quo,
independente do que estava previsto no contrato de prestação de serviços
advocatícios, o termo inicial do prazo prescricional de cinco anos para a
cobrança dos honorários pelos serviços prestados, nos termos da Lei no
8.906/94, é a data da revogação do mandato, não se aplicando aqui o
princípio de pacta sunt servanda.
(...)
Ora, se revogação do mandato de representação processual ocorreu aos
26/09/2007 concomitante à rescisão unilateral do contrato de prestação
de serviços advocatícios (fls. 503), contrato este que foi renovado diversas
vezes desde o ano de 1991 (fls. 309), considera-se como termo inicial
prescricional o dia 26/09/2012, nos termos do artigo 25, inciso V, da Lei
8.906/94 e com encerramento em 26/09/2012. Porém, tendo em
vista que em 10/08/2012 fora proposta ação cautelar de protesto (fls.
274), com a devida citação do requerido ocorrida em 23/08/2012 (fls.
529), entendese que o prazo prescricional foi interrompido e prorrogado
por mais cinco anos, encerrando em 23/08/2017. Assim sendo, tendo a
presente ação monitória sido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
4
Embargos de declaração no 1052921-17.2017.8.26.0100/50000 - voto no 14134 - FL
proposta em 02/06/2017, não se verifica a ocorrência de prescrição para
a cobrança dos honorários advocatícios tanto a título pro labore quanto
ad exitum.” Sic.
Já a tese de que o v. acórdão foi omisso porque não
foram preenchidos os requisitos para a propositura da ação monitória e
porque as alegações dos embargados não foram devidamente provadas
igualmente não merece ser acolhida porque os seguintes parágrafos de fls.
907 foram claros:
“Também é evidente a existência de prova escrita a evidenciar o direito
dos apelantes (documentos juntados a fls. 19/616), pautado em contrato
de prestação de serviços advocatícios. O direito autoral restou
suficientemente demonstrado na petição inicial da presente ação (item 2,
letras a e b do contrato firmado a fls. 6), segundo comprovação do
estipulado na cláusula VII. 1. (honorários pro labore a fls. 340) e cláusula
XII.3 (honorários ad exitum a fls. 343).
Por fim, convém ressaltar que não houve impugnação específica acerca
da cobrança de honorários a título ad exitum alegadamente não pagos,
sendo assim considerado fato incontroverso”.
Ressalta-se que o julgado cuidou de analisar os temas
expostos nos autos, cumprindo a prestação jurisdicional e adotando a tese que
entendeu viável, inexistindo a presença de qualquer vício passível de ensejar
a correção do decisum.
Cabe acrescentar, ainda, que o objetivo dos embargos de
declaração, mesmo para fins de prequestionamento, é suprir ou esclarecer, se
existentes, omissões, contradições ou obscuridades, o que não se vislumbra
na hipótese vertente.
Logo, os embargos de declaração ofertados não
constituem instrumento adequado ao prequestionamento pretendido, uma vez
que o embargante não se desincumbiu do ônus de corroborar a ocorrência de
qualquer uma das causas legalmente previstas, requisito indispensável para
tanto.
Portanto, incabível a pretensão de provocar uma nova
manifestação da turma julgadora, já que para tal objetivo não se prestam os
embargos declaratórios.
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Prequestionamento. Ausência de
omissão, contradição ou obscuridade. Requisitos do art. 535 do CPC não
preenchidos. Função jurisdicional que deve ser marcada pela atuação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
5
Embargos de declaração no 1052921-17.2017.8.26.0100/50000 - voto no 14134 - FL
prática. Embargos de declaração que não se prestam a impor o reexame
da causa, não possuindo, em princípio, efeitos infringentes. Embargos
rejeitados”.
Sic.
(embargos
de
declaração
no
2207160-73.2014.8.26.0000/50000 - Desembargador Relator GILSON
DELGADO MIRANDA - j. 24/03/2015 - v.u).
Assim, constatando-se a ausência de quaisquer das
hipóteses autorizadoras do recurso integrativo, a rejeição dos embargos é
medida que se impõe.
Pelas razões expostas, rejeitam-se os embargos de
declaração.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
RELATOR